Tribunal: TJSP
Processo: 2286278-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decisão que determina o desbloqueio de ativos financeiros bloqueados via Bacenjud por entendê-los irrisórios – Insurgência do exequente – Pretensão de conversão do bloqueio em penhora, bem assim expedição imediata de mandado de levantamento - Cabimento em parte – Manutenção do bloqueio sobre ativos financeiros, na medida em que a irrisoriedade do valor penhorado, se

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decisão que determina o desbloqueio de ativos financeiros bloqueados via Bacenjud por entendê-los irrisórios – Insurgência do exequente – Pretensão de conversão do bloqueio em penhora, bem assim expedição imediata de mandado de levantamento - Cabimento em parte – Manutenção do bloqueio sobre ativos financeiros, na medida em que a irrisoriedade do valor penhorado, se comparado ao valor total da dívida, não justifica o levantamento da constrição – Precedentes do C. STJ – Necessidade, entretanto, de intimação do executado para apresentação de eventual impugnação, em prosseguimento – Inteligência do artigo 854, § 2o, do Código de Processo Civil - Possibilidade de penhora ser decidida previamente pelo juízo de origem, pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição - RECURSO PROVIDO EM PARTE.